Tribunal: STF
Processo: Ext 1967
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO.



    DECISÃO: Por meio da Nota Verbal nº 388/IT, o Governo da França formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional haitiano Herby Noel, com fundamento no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República da França, promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27 de outubro de 2004, para que responda a processo penal pela suposta prática de “homicídio doloso, com circunstância agravante de premeditação”.



    Em 30.6.2025, determinei a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional haitiano (doc. 5, PPE 1.243), sendo o mandado cumprido em 8.7.2025 e o extraditando recolhido na Penitenciária de Dourados/MS (doc. 15, PPE 1.243).



    Em 8.9.2025, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram protocolados nesta Corte (doc. 01).



    É o relatório. Decido.



    Já apresentado formalmente o pedido de extradição, acompanhado de seus documentos essenciais, designo a audiência presencial de interrogatório do extraditando para o dia 16/10/2025, quinta-feira, às 15h, horário de Brasília, 14h no horário local), no Fórum da Justiça Federal de Dourados/MS, Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, audiência a ser realizada perante o Juiz Instrutor Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária:



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada;



    (b) nomeie tradutor para o ato;



    (c) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Intimem-se, ainda, a Procuradoria-Geral da República e Defensoria Pública da União, a fim de que designem membros para atuarem na audiência de interrogatório, facultando-se, desde logo, a participação de ambos por videoconferência.



    Oficie-se à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Mato Grosso do Sul a fim de que providencie junto à Secretaria de Administração Penitenciária o deslocamento e a escolta do extraditando à mencionada audiência, na data e horário definidos ou providencie junto à Vara à qual distribuída a carta de ordem a sua participação por mecanismo hábil de videoconferência desde o estabelecimento prisional onde está recolhido. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente